Tribunal: CARF
Processo: 15504.006585/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.006585/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.126 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
I.S. DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/10/2005
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, deve ser
comparada a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os
§§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com o que seria devida a partir
do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação à alegada nulidade do lançamento e ao
alegado erro no programa SEFIP, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para que a
multa aqui controlada seja comparada, no intuito de se aferir a retroatividade benigna da norma,
com aquela instituída pelo artigo 32-A da Lei 8.212/91. Votou pelas conclusões a conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.006585/2008-33
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.126 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006585/2008-33

Cuida o presente de lançamento para cobrança de multa por ter a empresa
apresentado a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias - CFL 68.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 11/12.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 30/40.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG
julgou procedente o lançamento às fls. 57/63, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO1 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/10/2005
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. GFIP. EXCLUSÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. NÃO
CABIMENTO. MULTA. NORMA APLICÁVEL.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
O lançamento inclui no pólo passivo somente a pessoa jurídica que tenha relação direta
com o fato gerador da obrigação tributária.
Não compete à autoridade julgadora a discussão sobre ilegalidade de normas em vigor.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 68/80.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Do conhecimento
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 2/12/09 (fl. 67) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 9/12/09 (fl. 68). Contudo, o recurso deve ser
conhecido apenas parcialmente, como adiante exposto.
Cabe destacar que da ação fiscal aqui tratada resultaram os seguintes lançamentos:

Al n. 37.056.696-3 - Código 68 - por apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n. 8.212/91, com redação
dada pela Lei 9.528/97 combinado com o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4°., do
Regulamento da Previdência Social- _ RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99).

Al n. 37.056.697-1 - Código 69 - por apresentar com dados incorretos e omissos
campos da GFIP (infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6°. da Lei 8.212/19
combinado com o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4°., do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99).

Al n. 37.056.698-0 - Código 91 ›- por apresentar documentos em desconformidade
com o respectivo Manual de Orientação (infração ao artigo 32, inciso IV,
parágrafos 1°. e 3°. da Lei 8.212/91 combinado com o artigo 225, inciso lV do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99). '
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.126 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006585/2008-33


Al n. 37.056.699-8 - Código 38 - por não exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições previstas na Lei 8.212/91 (infração ao artigo 33,
parágrafo 2°. da Lei 8.212/91)

NFLD n. 37.056.695-5 - Refere-se às contribuições previdenciárias não recolhidas
em época própria parte empresa, SAT, terceiros e pro labore.

NFLD
n.
37.056.694-7
–
Refere-se
às
contribuições
previdenciárias
descontadas/arrecadadas dos contribuintes individuais, mas não recolhidas ao
erário.
Como relatado, trata-se de lançamento para cobrança de multa por ter a empresa
apresentado a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Pode-se extrair do relatório fiscal que a multa foi aplicada no patamar de 100% do
valor da contribuição devida e não declarada, limitada, por competência, em função do número
de segurados da empresa, observado o limite mensal previsto no § 4o do artigo 32 da Lei
8.212/91, no montante de R$ 36.931,81.
Não obstante, o recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade do auto de
infração pelo suposto cerceamento de seu direito à defesa, na medida em que o lançamento não
teria individualizado os valores apontados como descontados, arrecadados e não recolhidos.
Quanto ao mérito, creditou as divergências apontadas/apuradas na ação fiscal a
supostos erros e/ou incompatibilidade relacionados aos programas que utiliza para a geração da
bases de dados que alimentará o SEFIP, aplicativo da CEF responsável pela geração da GFIP.
Perlustrando as razões de defesa que constaram da defesa/impugnação, é de se
notar que tais matérias não foram lá veiculada, consoante exige o inciso III do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, o que fez com que sequer houvessem sido abordadas pela decisão de
primeira instância, que não teve a oportunidade de trazer ao contencioso a análise acerca dessas
alegações.
Tenho, portanto, que não é lícito inovar no recurso para inserir questões diversas
daquelas originalmente deduzidas na impugnação, devendo as inovações serem afastadas por se
referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Por fim, no que tange à multa, sustentou que a penalidade aplicada, no patamar de
100% sobre a contribuição não declarada em GFIP, mostrar-se-ia absurdamente exagerada.
Em relação a este último ponto, é de se reconhece que com o advento da Medida
Provisória no 449/2008 houve um novo disciplinamento para a multa outrora prevista no § 5o do
inciso IV do artigo 32 da Lei 8.212/91.
Nesse rumo, por força do inciso II do artigo 106 do CTN, ladeado às implicações
que constaram da NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, a 2a turma da CSRF vem
entendendo que tal penalidade deve ser comparada com aquela instituída no novel artigo 32-A
do diploma acima, aplicando, como resultando desse novo cotejo, aquela que for mais benéfica
ao sujeito passivo.
Forte no exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto em relação à
alegada nulidade do lançamento e ao alegado erro no programa SEFIP, para, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que a multa aqui controlada seja comparada, no
intuito de se aferir a retroatividade benigna da norma, com aquela instituída pelo artigo 32-A da
Lei 8.212/91.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.126 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006585/2008-33

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 99
DF CARF MF
Original